Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BENS EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 1.1. Inexiste cerceamento de defesa quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de qualquer outra prova.

2. A ação de partilha objetiva a divisão dos bens comprovadamente adquiridos na constância da união, não podendo ser incluído bens em nome de terceiros.

3. A partilha dos bens controvertidos poderá ser discutida oportunamente em sobrepartilha, caso fique demonstrada a aquisição pelo casal na constância da união estável.

4. As dívidas e despesas contraídas na constância da relação em prol do casal podem ser objeto de partilha, desde que devidamente comprovadas, o que não aconteceu no caso dos autos.

5. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.